Tribunal: TJPA
Processo: 0010881-90.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010881-90.2019.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROBUSO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO I, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988
: POSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL, DE MANEIRA GENÉRICA E ABSTRATA, SEM APRESENTAR A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, INOBSERVANDO O ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E AO TEOR DA SÚMULA Nº 17 DO TJ/PA, RAZÃO PELA QUAL O APELANTE FAZ JUS AO REDIMENSIOAMENTO DA PENA.

2. PENA EM DEFINITIVO FIXADA NO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISOS I, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
André Luiz Martins da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a denúncia, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 10342056, que no dia
22 de setembro de 2019
, por volta das 07h20min, em via pública, no endereço WE 64, em frente ao nº 542, Bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua/PA, o denunciado André Luiz Martins da Silva, ora apelante, teria subtraído, mediante emprego de violência e grave ameaça, em concurso com um segundo indivíduo identificado apenas como “Geovani”, e com uso de arma de fogo, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um cordão) de ouro e 01 (um) veículo automotor marca Chevrolet, modelo Prima 1.0MT JOY, cor prata, placa QEN 5445.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local acima citados, as vítimas Leonício Moreira Rodrigues e Souza, Alan Cristian Ribeiro da Silva, e mais quatro pessoas, estavam saindo de sua residência em direção ao seu veículo automotor quando foram abordadas pelo ora apelante e o nacional identificado como “Geovani”, e portando arma de fogo, ordenaram que as vítimas entrassem na residência e passaram a recolher os pertences: 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e 01 (um) veículo automotor marca Chevrolet, modelo Prisma lOMT JOYE, cor prata, placa QEN5445; tendo em seguida os nacionais trancado as vítimas na residência e saído em fuga, momento em que uma vizinha, ao acompanhar a ação delituosa, informou o ocorrido ao seu filho, tendo este seguido os nacionais até o local onde abandonaram o veículo da vítima, e avisou a Polícia Militar que os mesmos seguiram em um veículo ONIX, cor prata, placa QEG-6205, veículo de aplicativo.

Na sequência, os Policiais Militares localizaram e interceptaram o veículo de aplicativo em que estavam os nacionais, sendo que o nacional “Geovani” havia descido do veículo no meio do caminho, tendo sido apreendido apenas o ora apelante em posse de 02 (dois) aparelhos celulares e ainda a chave do veículo roubado, momento em que fora conduzido à Delegacia, oportunidade em que as vítimas reconheceram o ora apelante como um dos nacionais que havia participado do crime.

Durante seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o ora apelante teria confessado os fatos imputados contra si, e informou que foram usadas duas armas de fogo no delito e que as duas pertenciam a “Geovani”, disse ainda que antes de ser abordado pela Polícia se desfez da arma de fogo que estava em sua posse.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas de 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
01 de novembro de 2019
, ID 10342057, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
27 de janeiro de 2020
, ID 10342128.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 29 de outubro de 2020, ID 10342130.

Em suas
razões recursais
, ID 10342130-10342131, a defesa requereu a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social, por não existirem elementos concretos para sua aferição desfavorável.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10342131-10342132, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10513497, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a dosimetria de pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão, para inclusão na pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
André Luiz Martins da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a denúncia, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 10342130-10342131, a defesa requereu a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social, por não existirem elementos concretos para sua aferição desfavorável.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“
(...). Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena:
A culpabilidade do acusado é média
; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 37/38 (Súmula n. 444, do ST]); personalidade: não pesquisada;
conduta social: direcionada à prática de delitos
; motivação do crime: não identificada; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; no que diz respeito ao comportamento das vítimas, em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso. Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
e no pagamento de
90 (noventa) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Presentes a
circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP)
, reduzo a reprimenda para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e para o pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Incidentes as
causas de aumento de pena
previstas no
inciso II, do §2°, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal
, procedo
a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços)
, forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e a
60 (sessenta) dias-multa
, perfazendo
a reprimenda DEFINITIVA 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2°, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.
Incabível a substituição
.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu é o fechado (art. 33, § 2°, letra "a", do Código Penal)
, já considerado o período de detração da prisão provisória.
Denego-lhe o direito de recorrer em liberdade por ainda se fazerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva previstos no art. 312, do CPP, especialmente o concernente à garantia da ordem pública decorrente da sua propensão criminosa
. Isento de custas por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública. (...)
”. ID 10342128.
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
conduta social
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena em
06 (seis) meses
, fixando a
pena intermediária
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Contudo, o juízo singular procedeu ao reconhecimento das
causas de aumento
do
concurso de pessoas e emprego de arma
, encartadas no
artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
2/3 (dois terços)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi estabelecido no
fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 18ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2018, p. 414)
:

“
(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). Consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).
”

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

É cediço que “
no âmbito da dosimetria da pena, a circunstância judicial da
culpabilidade
é considerada como o grau de censura da ação ou omissão do agente criminoso, devendo ser valorada sempre que haja um plus em sua conduta que mereça uma maior reprovação social. (...)
” (TJ/SC - AC 2013.019118-1, Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 25/6/2013).

Por sua vez, a
conduta social
, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim “
examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc.). (...)
” (STJ - AgRg no REsp 1.441.443/PB, Reynaldo Soares da Fonseca, 5
ª
T., DJe 26/09/2016).

Na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante não analisou escorreitamente a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
conduta social
, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, sem fundamentação idônea, inobservando o magistrado
a quo
o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), em igual afronta ao disposto na
Súmula nº 17 desta Corte Estadual de Justiça
, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado deve ser
retocada
.

Por tais argumentos,
acolho o presente pleito recursal
, sendo necessário proceder a nova dosimetria da pena a ser imposta ao ora apelante, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Na
1ª fase
, valoro favoravelmente todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
, reconheço a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, deixo de aplicá-la, por vedação trazida pela
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” Não há circunstâncias agravantes a serem ponderadas.

Desta feita, a
pena intermediária
permanece será fixada no
patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não há causas de diminuição da pena. Entretanto, mantenho o reconhecimento das
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, previstas no
artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, e aplico a mesma fração utilizada pelo magistrado
a quo
, qual seja,
2/3 (dois terços)
para exasperação da reprimenda.

Assim, fixo a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

O
regime inicial de cumprimento
de pena passará a ser o
semiaberto
, em atenção ao
quantum
da pena em concreto ora aplicada, nos moldes do artigo
33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Inviável a aplicação dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal
, não atendidos os pressupostos legais para sua concessão.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalterados os demais termos do r. pronunciamento judicial ora objurgado.

É como
voto
.

Belém, 20/09/2022